Tribunal: TJBA
Processo: 8015644-40.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015644-40.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IVISON NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
Defensoria Pública

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (
155, §4º, I
,
DO CÓDIGO PENAL)
.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE À
DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA
. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO. PROVA INDIRETA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. INALBERGAMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
No caso
sub judicie,
não foi demonstrado o desaparecimento de vestígios ou indicada alguma excepcionalidade que justificasse a ausência do exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

2.
De mais a mais, inexiste nos autos prova indireta robusta no sentido de que houve o apontado rompimento, a exemplo de fotografias, vídeos de câmara de segurança ou, até mesmo, declarações de testemunhas oculares. A única prova produzida em Juízo, de fato, foi a palavra da vítima, o que, a nosso sentir, é insuficiente para configurar o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

3.

Considerando que o Réu confessou o crime na delegacia de polícia, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea (
65, inciso III, alínea d, do CP), no patamar de 1/6 (um sexto).

4.
Em que pese o pedido de afastamento da fixação de reparação dos danos pela Defesa, os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença condenatória. No caso vertente, o
parquet,
na exordial acusatória, requereu expressamente o arbitramento de valor mínimo a título de indenização em favor da vítima.

5.
Como se observa, o valor fixado a título indenizatório,

no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
foi razoável e fundamentado na gravidade dos fatos, levando em consideração que a vítima, diante do furto do seu material de trabalho, restou impedida de exercer seu labor por cerca de três meses.

6.
Consectariamente, a vítima passou, neste interregno, dificuldades financeiras com a família, sendo que possui uma filha com transtorno do espectro autista, a qual foi afetada nos seus cuidados especiais, considerando que ficou sem condições de adquirir remédios, bem como de custear as sessões de psicologia. Ademais, ressalve-se que os bens furtados foram devolvidos com avarias.

7.
As informações foram trazidas pela vítima, sob o crivo do contraditório, sendo garantido ao Réu, portanto, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

8.
Diante do quanto esposado,
voto no sentido de
conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, redimensionando-se a pena imposta para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,

em regime aberto,

além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, devendo ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, além do pagamento à título indenizatório no valor mínimo de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8015644-40.2022.8.05.0039
, da
1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari
, tendo como apelante
IVISON NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA
e, como apelado, o Ministério Público.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
e
m
JULGAR PELO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR